Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711593-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE APELADO: ILMA ROCHA RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível, interposta pelo Autor, CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE, em face de sentença (ID 67513194) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Sobradinho/DF, nos autos da execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Apelante em desfavor de ILMA ROCHA RODRIGUES, que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INTIME-SE a parte Recorrida, Ilma Rocha Rodrigues, para querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso, no PRAZO de 15 (quinze) dias. Após o transcurso do prazo acima assinalado, com ou sem manifestação da Recorrida, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025 14:20:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador